Tribunal: TJBA
Processo: 8053824-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053824-43.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CLAUDIO DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
MAX CANAVERDE DOS SANTOS SOARES

AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

Advogado(s)
:
MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CONCESSÃO INTEGRAL DO BENEFÍCIO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão de primeiro grau que deferiu parcialmente o benefício da gratuidade da justiça, excluindo de sua abrangência as despesas com a prova pericial. O Agravante requer a reforma da decisão para que o benefício seja concedido em sua integralidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar se o Agravante faz jus à concessão integral do benefício da gratuidade da justiça, tendo em vista a documentação apresentada para comprovar sua hipossuficiência financeira.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal, em seu art. 5º, LXXIV, e o Código de Processo Civil, no art. 98, garantem o acesso à justiça de forma integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos.

4. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira deduzida por pessoa natural (CPC, art. 99, § 3º) foi corroborada nos autos por meio da Carteira de Trabalho Digital, que atesta a rescisão do último vínculo empregatício, declaração de imposto de renda e extratos bancários com movimentação modesta, demonstrando a condição de vulnerabilidade econômica do Agravante.

5. A dificuldade administrativa do juízo para a nomeação de peritos não constitui fundamento idôneo para limitar o direito à gratuidade da justiça, que, uma vez comprovados os requisitos legais, deve ser concedida em sua plenitude, sob pena de configurar obstáculo ao pleno acesso à justiça.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LXXIV; Código de Processo Civil, arts. 98, 99, § 3º, e 1.015, V.

Acordam os integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E PROVER
o recurso, pelas razões contidas no voto condutor, mantendo-se a sentença recorrida em sua integralidade.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador (a) de Justiça

01